Tribunal: TJPA
Processo: 0016247-74.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016247-74.2014.8.14.0301

APELANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S.A., ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. PAUTA FISCAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por ArcelorMittal Brasil S.A. contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que reconheceu a ilegalidade da utilização de pauta fiscal como base de cálculo do ICMS fora das hipóteses do art. 148 do CTN, mas rejeitou o pedido de extensão dos efeitos da decisão a futuras portarias da Fazenda Estadual. A embargante alega contradição e obscuridade no julgado, defendendo que a limitação da eficácia apenas às portarias então vigentes compromete a segurança jurídica e perpetua a necessidade de novas ações judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ou obscuridade ao limitar os efeitos da decisão às portarias fiscais vigentes, sem se manifestar expressamente sobre a extensão da vedação às futuras normas de mesma natureza.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à ampliação do alcance da decisão judicial, salvo quando presentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC).

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente o mérito da controvérsia, reconhecendo a ilegalidade da utilização de pauta fiscal como base vinculante do ICMS, salvo nas hipóteses do art. 148 do CTN, com base na Súmula 431 do STJ.

5.

Também rejeitou, de forma fundamentada, o pedido de vedação genérica a futuras portarias por ausência de ato concreto e em respeito ao princípio da separação dos poderes, conforme o art. 2º da CF/1988.

6.

Não há contradição ou obscuridade na decisão, que adota solução compatível com o controle judicial concreto e incidental dos atos normativos, e não abstrato e preventivo.

7.

A pretensão da embargante visa, em verdade, reabrir a discussão de mérito e ampliar os efeitos da decisão, o que é incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

8.

A oposição de embargos para fins de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício decisório, nos termos do art. 1.025 do CPC.

9.

Embora se identifique a intenção da embargante de rediscutir o mérito sob a roupagem de vícios formais, não se impõe, neste momento, a aplicação de multa por embargos protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à ampliação dos efeitos da decisão, salvo nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

Não há contradição ou obscuridade em acórdão que reconhece a ilegalidade da pauta fiscal como base de cálculo do ICMS, mas rejeita pedido de vedação genérica a futuras portarias por ausência de ato concreto e em respeito à separação dos poderes.

3.

A tentativa de extensão da eficácia da decisão a normas futuras sem vício decisório constitui uso indevido dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, 489; CF/1988, art. 2º; CTN, art. 148.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 431; STF, Tema 1.262.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
, contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vejamos a ementa do julgado embargado (ID 27490192):

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. PAUTA FISCAL. BOLETIM DE PREÇOS MÍNIMOS DE MERCADO. SÚMULA 431 DO STJ. ART. 148 DO CTN. RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. AFASTAMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por ArcelorMittal Brasil S/A e pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de ação ordinária declaratória, declarou a inexistência de relação jurídica que obrigue a empresa a observar o “Boletim de Preços Mínimos de Mercado”, fixado por Portarias da SEFA/PA, como base de cálculo do ICMS sobre sucatas de ferro, salvo aplicação do art. 148 do CTN, e condenou o ente estadual à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos. A empresa pleiteia a ampliação da decisão para alcançar futuras portarias e o afastamento da remessa necessária. O Estado defende a legalidade do boletim como instrumento de fiscalização, a inaplicabilidade da Súmula 431 do STJ e a necessidade de precatório para restituição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a utilização de boletins de preços mínimos como pauta fiscal para fixação da base de cálculo do ICMS; (ii) estabelecer se é admissível a restituição administrativa do indébito tributário reconhecido judicialmente ou apenas sua compensação; (iii) determinar se é cabível o afastamento da remessa necessária nos termos do art. 496, § 4º, I, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação da base de cálculo do ICMS com base em pauta fiscal é ilegal à luz da Súmula 431 do STJ, salvo nas hipóteses do art. 148 do CTN.

4.

A jurisprudência do STJ e do TJPA é pacífica quanto à vedação da imposição prévia e genérica de valores mínimos por meio de portarias, impondo respeito ao contraditório e à ampla defesa.

5.

A restituição administrativa de valores tributários reconhecidos judicialmente é inadmissível, devendo observar o regime de precatórios, conforme fixado pelo STF no Tema 1.262, sendo, porém, admitida a compensação tributária.

6.

O pedido de vedação a portarias futuras deve ser rejeitado por ausência de ato concreto e risco de controle prévio da atividade normativa do Executivo.

7.

A remessa necessária não deve ser conhecida, pois a sentença está fundamentada em súmula de tribunal superior, hipótese de exceção prevista no art. 496, § 4º, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento: (1) É ilegal a fixação da base de cálculo do ICMS com base em pauta fiscal, salvo quando preenchidos os requisitos do art. 148 do CTN. (2) A restituição de indébito reconhecido judicialmente deve observar o regime constitucional de precatórios, sendo admitida a compensação tributária na via administrativa. (3) O afastamento da remessa necessária é cabível quando a sentença estiver fundada em súmula de tribunal superior.

Nas razões recursais, a embargante ArcelorMittal Brasil S.A. alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em contradição e obscuridade. Sustenta que, embora tenha reconhecido a ilegalidade da pauta fiscal enquanto base de cálculo vinculante do ICMS fora das hipóteses do art. 148 do CTN, acabou por restringir os efeitos da decisão apenas às portarias vigentes, permitindo que futuras edições do “Boletim de Preços Mínimos de Mercado” voltem a impor a mesma ilicitude. A embargante argumenta que tal interpretação perpetuaria a necessidade de ajuizamento de novas demandas a cada edição normativa, em prejuízo à segurança jurídica e à pacificação da lide.

Ressalta que não pretende inviabilizar o poder fiscalizatório do Estado, tampouco afastar a possibilidade de arbitramento do preço nas hipóteses legais do art. 148 do CTN, mas apenas assegurar que futuras portarias não sejam utilizadas para impor valores mínimos apriorísticos e desvinculados da realidade da operação. A embargante, inclusive, menciona a edição da Portaria nº 111, de 17/02/2023, como exemplo da reiteração da prática pela Fazenda Estadual, o que evidencia o caráter recorrente da controvérsia.

Ao final, pugna pela integração do julgado, a fim de que se reconheça, de forma expressa, a extensão dos efeitos da decisão para alcançar portarias futuras, evitando a perpetuação da prática de pautas fiscais em afronta ao art. 148 do CTN e à Súmula 431 do STJ.

Em contrarrazões, o Estado do Pará sustenta que o recurso não se amolda às hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, tratando-se de embargos meramente protelatórios e com caráter infringente. Argumenta que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, o qual enfrentou de forma fundamentada todas as teses relevantes, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte embargante.

Invoca jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, mas apenas à correção de vícios formais. Defende, assim, a rejeição dos embargos, com eventual aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, o
s embargos de declaração não se prestam a rediscutir o julgamento nem a provocar efeitos infringentes, salvo quando indispensáveis à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC). A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a mera inconformidade com o teor da decisão não autoriza a via aclaratória e que o julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada (art. 489 do CPC).

No caso em tela, a embargante afirma haver contradição e obscuridade porque, ao mesmo tempo em que o acórdão teria reconhecido a ilicitude da utilização de pauta fiscal como base de cálculo do ICMS fora das hipóteses do art. 148 do CTN, teria restringido os efeitos do julgado às portarias então vigentes, permitindo reedições futuras do “Boletim de Preços Mínimos de Mercado” e, com isso, perpetuando nova discussão judicial a cada edição. Todavia, a tese não procede.

Longe de ser omisso ou contraditório, o acórdão embargado enfrentou frontalmente a matéria, em dois planos complementares e coerentes:

No plano material-tributário, reafirmou-se a ilegalidade da pauta fiscal como base vinculante da exação fora das hipóteses estritas do art. 148 do CTN, com apoio na Súmula 431 do STJ, que dispõe:
“A fixação da base de cálculo do ICMS com base em pauta fiscal, como o ‘Boletim de Preços Mínimos de Mercado’, é ilegal à luz da Súmula 431 do STJ, salvo nas hipóteses do art. 148 do CTN, que exige processo administrativo regular e verificação da inidoneidade das declarações do contribuinte.”

No plano de separação de poderes e técnica de tutela, com igual nitidez, o acórdão repeliu o pedido de vedação genérica a portarias futuras, por ausência de ato concreto e por importarem controle prévio e abstrato da atividade normativa do Executivo, em potencial violação ao art. 2º da CF/88. A ementa do acórdão embargado foi clara ao dispor:
“O pedido genérico de vedação à edição futura de portarias fiscais deve ser rejeitado por ausência de ato concreto e risco de controle prévio e abstrato da atividade normativa do Executivo, o que viola o princípio da separação dos poderes”
.

A razão de decidir, ademais, explicitou que não se pode admitir uma construção que inviabilize qualquer regulamentação futura do Fisco, desde que fundamentada e voltada ao aprimoramento do controle fiscal; a ilegalidade configura-se quando a pauta é convertida em base de cálculo vinculante e irrefutável, substituindo a realidade concreta sem processo regular,
in verbis
:

“A leitura sistemática da jurisprudência e do ordenamento jurídico indica que a ilegalidade se configura apenas quando a pauta é utilizada como base de cálculo vinculante e irrefutável para a exigência do imposto, (...) sem observância do devido processo legal. Nesse contexto, não se pode admitir a construção de um entendimento que inviabilize por completo qualquer tipo de regulamentação ou normatização futura por parte do Fisco.”

Logo, o acórdão não é contraditório: ele veda a pauta fiscal como base vinculante (salvo o art. 148 do CTN) e, ao mesmo tempo, recusa interdito geral a atos normativos eventuais e futuros, exatamente porque o controle judicial é concreto e incidental — e não abstrato e preventivo. Trata-se de solução coerente com a moldura constitucional e com a jurisprudência do STJ citada no próprio voto.

Também não há lacuna sobre os efeitos práticos do julgado. O acórdão: (a) manteve a orientação de que a base de cálculo do ICMS não pode ser fixada por pauta fiscal, salvo via art. 148 do CTN, mediante procedimento regular; (b) ressalvou a necessidade de observância do regime de precatórios quanto à restituição do indébito (Tema 1.262 do STF), admitindo a compensação tributária; e (c) afastou a remessa necessária, por incidir a hipótese do art. 496, § 4º, I, do CPC.

Tudo isso foi expressa e didaticamente consignado no julgado, inclusive no dispositivo:
“Conheço dos recursos (...) e dou parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado do Pará para ressalvar expressamente a aplicação do Tema 1.262 (...) Outrossim, dou parcial provimento ao recurso interposto por Arcelormittal Brasil S/A, unicamente para afastar a aplicação da remessa necessária, nos termos do art. 496, § 4º, I, do CPC.”.

Com isso, ao contrário do que a embargante sustenta, nada restou por dizer sobre a extensão dos efeitos: o acórdão fixou a tese (ilegalidade da pauta como base vinculante; validade do arbitramento apenas nas estritas hipóteses do art. 148 do CTN) e rejeitou a pretensão de tutela abstrata e preventiva contra quaisquer portarias vindouras, por ofender a separação de poderes.

Assim, a leitura das razões evidencia que se busca reabrir a discussão de mérito — ora para “aclarar” o acórdão no sentido de impor eficácia prospectiva genérica, ora para ampliar a eficácia da decisão para “todas as futuras portarias” — providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios. A jurisprudência do STJ veda o uso de embargos como sucedâneo recursal e rechaça a ampliação do objeto decisório sem a presença de vício típico do art. 1.022 do CPC.

Ademais, ainda que os embargos tenham sido opostos com intuito de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC não dispensa a demonstração do vício previsto no art. 1.022. Inexistente omissão/obscuridade/contradição, a rejeição dos embargos não impede ulterior debate nas vias recursais próprias, considerando-se prequestionadas as questões deduzidas, se novamente suscitadas.

Ressalto, por fim, que o próprio acórdão embargado advertiu quanto à utilização de aclaratórios manifestamente protelatórios, à luz dos deveres de boa-fé e cooperação processual (arts. 5º e 6º do CPC). Mantenho tal advertência, sem imposição, por ora, de multa (art. 1.026, § 2º, do CPC), por não se evidenciar, neste momento, abuso processual qualificado.

Conclusão.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, c
onforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 26/09/2025